Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714799-98.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MAIRA ROMAO BORGES, 10AFORADA OUT - LET LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução de título extrajudicial de n. 0046259-93.2014.8.07.0001, iniciada pelo agravante em desfavor MAIRA ROMAO BORGES e 10AFORADA OUT – LET LTDA/ME, indeferira a reiteração de pesquisas SISBAJUD E RENAJUD, ao fundamento de que os resultados anteriores foram todos infrutíferos. Em suas razões recursais (ID. 57882545), o agravante alega que as pesquisas mais recentes foram realizadas ainda no ano de 2020, fator que embora apenas de ordem temporal, é suficiente para a renovação das diligências. Aduz que o indeferimento do pedido é uma forma de conceder permissão ao executado para promover a dilapidação de seu patrimônio, bem como para abrir a oportunidade ao insucesso da ação executiva. Afirma que o contexto de modificação econômica por parte do executado é requisito despiciendo. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a reiteração das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD Preparo devidamente recolhido (ID. 57882548). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 11:15:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora